Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705173-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS POLICARPIO DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista aos recorridos, pelo prazo de 10 (dez dias). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito